Tribunal: TJDFT
Processo: 0747889-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento, contra decisão exarada nos autos da ação de execução fiscal. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois não analisou o fato de que durante o período em que o genitor possuía a guarda do menor, ou seja, de 2019 até 2021 (data da alteração da guarda), arcava sozinho com as despesas do filho. Por fim, alega que há omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, que condenou o autor a pagar 10% de honorários advocatícios sobre o montante dos alimentos devidos, ao argumento de que foi a genitora quem descumpriu com a obrigação alimentar.
2. Não houve a omissão alegada no acórdão, porquanto ficou consignado que os alimentos são personalíssimos e destinam-se à subsistência de quem os recebe. Assim, considerando-se que o genitor não veio em defesa própria, mas como representante do menor, que é o titular do encargo, os alimentos provisórios não poderiam ter sido convertidos ao pai, pois extrapolaria os limites objetivos (pedido e causa de pedir) e subjetivos da demanda, por conferir direito a quem não é parte, em desrespeito ao devido processo legal.
3. Por fim, não há omissão quanto à inversão do ônus sucumbencial, porquanto o acórdão foi claro no sentido de dar provimento ao recurso da ré, determinando a exclusão de sua condenação ao pagamento de alimentos provisórios. 3.1. Assim, não há o que se reformar nem aclarar, pois, em razão do provimento do recurso houve a inversão da condenação do pagamento dos honorários de sucumbência, que deverão ser pagos pelo autor, observando-se a suspensão da exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça concedida ao apelado.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisum. 4.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 4.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos rejeitados.